Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FESTIVAL DE MÚSICA. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL À LESÃO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e danos morais, fixadas respectivamente em R$ 40,00 (quarenta reais) e R$ 1.500,00. (mil e quinhentos reais).

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, o autor alegou, em suma, ter adquirido ingresso para o evento Festival de Rock Popular Brasileiro, ocorrido em 08/04/2023. Afirma que comprou os ingressos no setor Camarote RPB, visando uma acessibilidade especial em razão de sua condição física; que, contudo, houve falha na prestação do serviço das rés, tendo em vista que o banheiro masculino para portadores de necessidades especiais ficava dentro do espaço destinado ao banheiro feminino, o que considerou como violação de seus direitos de personalidade. Em face disso, pediu a condenação das rés no pagamento de indenização no valor de R$ 700,24 (setecentos reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, e o pagamento de R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais) a título de danos morais, além de retratação pública.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Assiste razão parcial ao recorrente quanto à pretensão de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano material em sua totalidade. Tendo em vista a falha na prestação de serviços que culminou na violação dos direitos de personalidade do recorrente e considerando que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é razoável notar que o produto não foi devidamente consumido, sendo, portanto, causa que justifique o ressarcimento de forma integral do valor do ingresso do autor e de sua então cônjuge, do valor da estadia para a noite do show e do valor gasto com Uber, gastos devidamente documentados nos autos (IDs. 50296212, 50296213, 50296214 e 50296215), totalizando R$ 598,94 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).

6. No que concerne ao dano moral, há que se considerar que para sua fixação o magistrado deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 6.1. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que o quantum fixado cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada na forma como foi lançada. 6.2. Assim sendo, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais, tendo em vista todo o caso exposto.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte a fim de majorar o valor fixado a título de indenização por dano material em favor do autor para R$ 598,94 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), referente aos gastos do recorrente efetivamente comprovados nos autos, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação (súmula 362 do STJ), ficando mantidos os demais termos da sentença.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido e em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.